Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001090-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MARCIO ALMEIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito e determinou a manutenção dos honorários advocatícios fixados. 2. Argumenta a apelante que o crédito exequendo foi quitado com a homologação do plano de recuperação judicial, o que configuraria um "documento novo" que deve ser considerado para extinguir a execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o crédito executado, submetido ao plano de recuperação judicial, enseja a extinção da execução pela novação decorrente da homologação; e (ii) se, diante da quitação do crédito no curso do processo, seria possível afastar a condenação em honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. Nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores, incluindo os não habilitados, extinguindo a execução de título exequendo submetido ao plano. 5. Sobre os honorários advocatícios, aplicou-se o princípio da causalidade, considerando que o exequente teve necessidade legítima de ajuizar a ação para buscar o recebimento do crédito, sendo a parte executada responsável pelo ônus sucumbencial. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos submetidos, extinguindo a execução; aplica-se o princípio da causalidade para a responsabilidade por honorários advocatícios." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 435, IV e 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); TJDFT, Acórdão 1805907, 07570271120228070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 24/1/2024; TJDFT, Acórdão 1676479, 00341791220158070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios de maneira equitativa em execução na qual a extinção da ação não impacte no crédito discutido, porquanto ausente proveito econômico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71936443. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024